Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO CUMPRIDA EM REGIME ABERTO E SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado com fundamento no Decreto no 12.338/2024, extinguindo a pena privativa de liberdade e a multa com base no art. 107, II, do Código Penal. O órgão ministerial sustenta que a decisão não observou o somatório das penas conforme exigência do art. 7o do decreto e que, em razão da reincidência, o apenado deveria ter cumprido ao menos um quinto da pena total até 25/12/2024, nos termos do art. 9o, VII. Requereu a reforma da decisão para indeferir o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de indulto pleno, com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, exige o cumprimento das condições previstas no inciso VII do mesmo artigo, em razão da reincidência; (ii) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica e dispensar a reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, cujas hipóteses de concessão devem ser interpretadas restritivamente, conforme delineadas no próprio decreto, não cabendo ao Poder Judiciário restringir ou ampliar seu alcance.
4. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto coletivo aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, independentemente de reincidência, desde que haja reparação do dano ou presunção de hipossuficiência nos termos do art. 12, § 2o.
5. A exigência de cumprimento de fração da pena prevista no art. 9o, VII, do decreto não se aplica aos casos abrangidos pelo inciso XV, que trata de hipótese autônoma e específica.
6. O art. 3o, I, do mesmo decreto expressamente autoriza a concessão do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, inexistindo vedação à concessão do benefício nessas hipóteses.
7. A assistência da Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do apenado, para fins do art. 12, § 2o, I, do Decreto no 12.338/2024, salvo prova em sentido contrário, não apresentada nos autos.
8. Não há nos autos condenações por crimes impeditivos. As penas atingidas pelo indulto foram individualmente analisadas e preenchiam os requisitos objetivos previstos no decreto, não sendo exigível o somatório das penas para indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê hipótese autônoma de concessão de indulto pleno a condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessário o cumprimento de frações de pena previstas em outros incisos do mesmo artigo.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto, conforme expressa previsão do art. 3o, I, do Decreto no 12.338/2024.
3. A atuação da Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do apenado, autorizando a dispensa da reparação do dano prevista no art. 12, § 2o, I, do Decreto no 12.338/2024.